Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717716-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E S P A C H O Vistos e etc. No ID 71530668 foi determinado ao agravante recolher o preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil. No ID 71896496 o agravante diz que “o pagamento do preparo do presente recurso já foi efetuado”. Todavia, não acosta aos autos o respectivo comprovante. Vislumbro aparente equívoco do nobre causídico, ao não juntar o comprovante. Desse modo, oportunizo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que junte o comprovante de recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator